Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O RÉU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. ARMA INAPTA A EFETUAR DISPAROS. POSSE DE MUNIÇÕES NO MESMO CONTEXTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O porte de arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização é suficiente para configurar o delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária a existência de lesão concreta à sociedade para a tipificação do delito. Entretanto, quando demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.
2. No entanto, caso haja apreensão de munições no mesmo contexto, afasta-se a atipicidade da conduta, uma vez que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo efetivo para a sociedade, sendo suficiente para a caracterização da conduta descrita no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.
3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que absolveu sumariamente o recorrido em relação ao delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, que deverá dar prosseguimento ao feito.